Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-13.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000458-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA SILVA MARTINS - CPF: 046.325.681-63 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES JUNIOR - CPF: 029.827.871-56 (APELANTE), BWF CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.212.757/0001-41 (APELADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL (CEP) – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que os apelantes não tenham cumprido a determinação de emenda à inicial com a indicação do Código de Endereçamento Postal, tal fato não configura inépcia da inicial, caracterizando excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de informação do CEP, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88, mormente quando as partes estão devidamente qualificadas e podem ser facilmente localizadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1000458-13.2020.8.11.0003

APELANTES:

GABRIELA SILVA MARTINS e
FERNANDO ALVES JUNIOR

APELADA:

BWF CONSTRUTORA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GABRIELA SILVA MARTINS e
FERNANDO ALVES JUNIOR
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM. Juiz

Luiz Antônio Sari
, que nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
proposta em face da
BWF CONSTRUTORA LTDA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que os ora apelantes não cumpriram a determinação judicial para emendar a inicial e indicar nos autos o Código de Endereçamento Postal – CEP.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a r. sentença
merece ser reformada por deixar de observar o excesso de formalismo ao extinguir a demanda, sem resolução ao mérito, por deixar de informar o CEP dos autores, haja vista que é informado o endereço dos requerentes, por completo, com exceção da apresentação do Código Postal em diversos documentos.

Asseveram que de acordo com o artigo 319, inciso II, do Código Processual Civil, a indicação de Código de Endereçamento Postal (CEP) dos autores ou sequer da parte requerida, não é elemento indispensável a propositura ou recebimento da petição inicial.

Acrescentam que,
de acordo com a reserva legal e o princípio da instrumentalidade das formas, em conformidade com o exigido com o artigo 319 do estatuto processual, tendo em vista a indicação necessária à identificação das partes da relação processual, não havendo dúvidas acerca daqueles que integrarão a relação processual, não sendo considerado requisito formal da inicial a apresentação do Código de endereçamento postal das partes.

Pelo que expuseram, pugnam pelo provimento do recurso,
a fim de reformar a sentença de primeiro grau
(Id 80686966).

Contrarrazões ofertadas no Id. 80686975, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

GABRIELA SILVA MARTINS e
FERNANDO ALVES JUNIOR
se insurgem contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que os apelantes não cumpriram a determinação judicial para emendar e indicar nos autos, o Código de Endereçamento Postal – CEP.

Para tanto, os apelantes defendem
ter havido
excesso de formalismo ao extinguir a demanda, sem resolução ao mérito, por deixarem de informar o CEP dos autores, haja vista que é informado o endereço dos requerentes, por completo, com exceção da apresentação do Código Postal em diversos documentos
.

Pois bem. Extrai-se dos autos que os apelantes ingressaram com a ação de indenização onde aduzem que
adquiriram no ano de 2017, um apartamento diretamente na planta através da construtora apelada, localizado na Avenida Ponce de Arruda, nº 884, Centro A/Jardim Ipanema, apto 403, na cidade de Rondonópolis e no ano de 2018, depois de grande espera, finalmente se mudaram para o imóvel e que em dezembro de 2018 a construtora iniciou a construção de um novo empreendimento imobiliário, onde residem os requerentes, e após iniciada a construção ao lado, o imóvel dos requerentes começou apresentar alguns defeitos na estrutura, bem como infiltrações e fissuras, causando danos à pintura do apartamento, papel de parede, entre outros problemas.

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a intimação dos requerentes
para que no prazo de 15 (quinze) dias, comprovassem o estado de hipossuficiência, eis que ausente aos autos documentos que se prestam para o fim colimado, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Determinou, ainda, a emenda à inicial, de modo que os apelantes indicassem, no mesmo prazo, o Código de Endereçamento Postal – CEP dos autores
, sob pena de indeferimento da inicial
.

Em cumprimento à determinação, em petição de Id 80686955, os apelantes apresentam o comprovante de recolhimento das custas.

Ato continuo, sobreveio a sentença extintiva, fundamentada no art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do CPC, indeferindo a petição inicial.

Todavia, em que pesem os apelantes não terem apresentado o Código de Endereçamento Postal, tenho que tal fato não é causa para extinção da ação por inépcia da inicial.

É que embora os apelantes não tenham cumprido a determinação de emenda à inicial, com a indicação do Código de Endereçamento postal, tal fato não configura inépcia da inicial, mormente porque a informação do CEP não se apresenta como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal informação, devendo apenas indicá-la ao juízo a que se dirige.

Em sua redação, o art. 319 do CPC, é taxativo ao dispor que a inicial deve
apenas indicar o endereço o eletrônico,
todavia, em seus parágrafos segundo e terceiro, que a inicial
não será indeferida
, vejamos:

“
Art. 319 – A petição inicial indicará:

I – [...]

II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

[...]

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.
”

Ademais, os apelantes foram devidamente qualificados, tendo apresentado endereço como sendo
à Avenida Ponce de Arruda, nº 884, Centro A/Jardim Ipanema, apto 403, na cidade de Rondonópolis, o que se mostra suficiente para a localização dos mesmos.

Inobstante a isso, conforme se observa dos autos, as partes restaram devidamente intimadas e cientes de todos os atos perpetrados até a interposição do presente recurso, tendo inclusive a apelada apresentado contrarrazões à apelação, pelo que não se observa qualquer óbice ao prosseguimento da ação.

Dessa forma, a extinção da ação por indeferimento da inicial, mormente pela ausência de indicação do Código de Endereçamento Postal – CEP, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, consoante se verifica dos seguintes arestos:

“
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EMENDA A INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE. Tendo a parte autora sido regularmente intimada para emendar a petição inicial, de modo a fornecer o endereço completo da Requerida, mas não cumprindo tal determinação, impõe-se o indeferimento da petição de ingresso. Em se tratando de indeferimento da petição inicial não há que se falar em necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora, como condição para a extinção do processo. (VvP) APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CEP DA PARTE AUTORA – PREJUÍZO INEXISTENTE – SENTENÇA CASSADA. Verificado que a peça vestibular possui pedido e causa de pedir claros e encontra-se instruída com documentação necessária à propositura da ação, descabe o indeferimento liminar da inicial por ausência de indicação do CEP do domicílio do autor, eis que inexiste exigência legal neste sentido, sendo necessária impugnação da parte contrária.
”
(TJMG – Apelação Cível 1.0231.13.039304-5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2017, publicação da súmula em 20/02/2017)

Guardadas as devidas particularidades, este Sodalício já decidiu pelo excesso de formalismo ante a ausência de comprovante de residência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.
A extinção da demanda por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça
.”
(N.U 1001323-24.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021